Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702013-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: INGRID DE SOUSA CARVALHO DECISÃO Recebo os embargos opostos e passo a analisá-los monocraticamente, nos termos do parágrafo único do art. 84 do RITR. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria analisada em sede de juízo de admissibilidade. O recurso interposto não é o meio cabível para impugnar a decisão proferida, o que não é alterado em razão da matéria fática, como requer o embargante. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intime-se o embargante. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito